Tribunal: STF
Processo: ARE 1338345
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:
    “Administrativo e Constitucional. Recurso Inominado. Sentença de mérito. Enfermidade e hipossuficiência financeira da recorrida caracterizadas. Direito Fundamental à Vida e à Saúde. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Recurso Improvido. Decisão unânime.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput e XXI; e 196 da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Na hipótese, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Assistência médico-hospitalar de servidor público. Tratamento. Cobertura de procedimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1264331-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Tratamento médico. Cirurgia de Catarata. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração de honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1166026-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1120484-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator